Tribunal: TJDFT
Processo: 0717331-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. PROTESTO DE DÍVIDA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de inexistência de débitos, condenatória de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Embargos de declaração em relação a omissão no pedido de majoração da indenização por danos morais.
2 – Danos morais. Valor fixado com adequação e pertinência. O acórdão, ao rejeitar o pedido de redução da indenização por danos morais fixados na sentença, afirmou que esta cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Não há, pois, justificativa para majoração pleiteada pela parte autora.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.